Tribunal: TJES
Processo: 0007756-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007756-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. COMPRA PELA INTERNET CANCELADA. RECUSA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. VÍCIO RECONHECIDO. SANÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DUPLICIDADE DE RECURSO VIOLAÇÃO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;

2. “A possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. A despeito da gravidade da conduta da varejista, é certo que os valores discutidos pelo consumidor, de R$ 66,77, não são elevados para justificar a aplicação da multa de R$ 35.647,99, sendo mais adequado o valor R$ 10.000,00 estabelecido pelo magistrado de origem, que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”;

4. A redução da multa administrativa em mais de 50% justifica o reconhecimento da sucumbência da recíproca;

5. Conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0007756-91.2020.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: B2W Companhia Digital

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença (Id 11117992) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por B2W Companhia Digital, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 35.647,99 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos.

Em suas razões recursais (Id 11117988), o ente municipal sustenta, em síntese, que a) a dosimetria da penalidade observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 e no art. 57 do CDC, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário para alterar o valor da multa; b) a multa, tal como aplicada, visa cumprir a função pedagógica e punitiva necessária à proteção do consumidor e à dissuasão de práticas abusivas; c) a redução da penalidade compromete a eficácia das atividades fiscalizatórias do PROCON e desrespeita a legislação municipal e federal aplicável; d) caso mantida a redução da multa, seja reconhecida a sucumbência mínima do ente público, atribuindo-se integralmente à apelada o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11117992).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, consigno que não conheço da segunda apelação apresentada pelo ente municipal (Id 11117989) em razão da violação do princípio da unicidade recursal.

O Município de Vitória se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação anulatória ajuizada pela B2W Companhia Digital, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória de R$ 35.647,99 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos.

Para tanto, sustenta que a) a dosimetria da penalidade observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 e no art. 57 do CDC, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário para alterar o valor da multa; b) a multa, tal como aplicada, visa cumprir a função pedagógica e punitiva necessária à proteção do consumidor e à dissuasão de práticas abusivas; c) a redução da penalidade compromete a eficácia das atividades fiscalizatórias do PROCON e desrespeita a legislação municipal e federal aplicável; d) caso mantida a redução da multa, seja reconhecida a sucumbência mínima do ente público, atribuindo-se integralmente à apelada o ônus da sucumbência.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, o processo administrativo n. 496/2007 foi instaurado em razão de reclamação do consumidor que reportou que as Americanas S.A. não efetuou a restituição do valor de R$ 66,77 (sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) relativa a uma compra realizada pela internet que fora cancelada, o que motivou a sanção administrativa do órgão consumeristas de R$ 35.647,99 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Conforme reiterada jurisprudência da Câmara, ainda que tenha autonomia o Procon para apurar infrações consumeristas e aplicar as sanções administrativas quando necessário, o arbitramento das multas devem guardar adequada relação com a infração constada, notadamente quando a gravidade para que não se extrapolem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A despeito da gravidade da conduta da varejista, é certo que os valores discutidos pelo consumidor não são elevados para justificar a aplicação da multa originariamente imposta, sendo mais adequado o valor estabelecido pelo magistrado de origem, que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Quanto à sucumbência, o ente público decaiu em considerável parte do pedido principal com a redução da multa administrativa, de modo que a distribuição na forma definida na origem está adequado e proporcional, não havendo justificativa para a sua revisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários recursais em desfavor do recorrente em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.